Tribunal: TJDFT
Processo: 0726395-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO SUJEITO A REGULAÇÃO ESPECÍFICA (LEI No 10. 931/04). TÍTULO EXECUTIVO. ATRIBUTO OUTORGADO PELO LEGISLADOR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA NÃO REALIZADOS. CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E COMUTATIVO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO PRÉVIA DO MUTUANTE (CC, ART. 476). DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. TESE DE DEFESA. COMPROVAÇÃO PELO EXEQUENTE/EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. TÍTULO DESGUARNECIDO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. GÊNESE SUBJACENTE INEXISTENTE. CRÉDITO INSUBSISTENTE. PEDIDO EXTINTIVO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EMBARGANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. NECESSIDADE. COMPREENSÃO NO ALCANCE DOS EMBARGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTULAÇÃO NO AMBIENTE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA DE COGNIÇÃO RESTRITIVA (CPC, ART. 927). APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. FORMULAÇÃO DE RECURSOS NO AMBIENTE DO EXECUTIVO E DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA ÚNICA. NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS REPLICADOS NA EXECUÇÃO. APELOS INTERPOSTOS NO BOJO DO PROCESSO DOS EMBARGOS CONHECIDOS. APELO DO EXECUTADO DESPROVIDO. APELO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença que, acolhendo o pedido deduzido nos embargos do devedor, extingue a execução embargada, conquanto resolvendo as duas ações, é única, consoante a própria natureza da ação de embargos, e, assim, gizado o fato de que o provimento recorrido é único, o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade recursal orienta no sentido de que em face da mesma decisão somente é cabível um único recurso advindo da mesma parte, tornando inviável que as partes, defronte uma única sentença, aviem recursos no bojo da execução e dos embargos do devedor, ensejando o não conhecimento dos apelos deduzidos no ambiente do executivo.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documento somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior do documento não se fez possível por não ser conhecido, acessível ou disponível, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
3. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado e retratado em planilha de cálculo do débito ou nos extratos da conta corrente, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, não se afigurando apto seu despojamento desse atributo simples formulações deduzidas pelo obrigado à margem do tratamento legal conferido ao instrumento.
4. Aviando o executado embargos do devedor ventilando, como fato extintivo do direito creditório derivado do título que aparelhara a pretensão executória formulada em seu desfavor e hábil a resultar na extinção da execução, a inexigibilidade da obrigação por ausência da disponibilização dos valores supostamente mutuados, atrai para si o ônus de evidenciar a inexistência do depósito dos aludidos recursos, resultando que, dele se desincumbindo, a pretensão absolutória deduzida no âmbito dos embargos que formulara deve ser acolhida, refutando-se a obrigação exequenda, extinguindo-se a pretensão executiva por não estar retratada em título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 373, I).
5. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que o exequente, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera os autos com a comprovação de disponibilização dos valores mutuados, não colacionando qualquer elemento de prova hígido, deixando desprovidos de lastro material os fatos e o título executivo extrajudicial que colacionara, o reconhecimento da inexigibilidade (inexistência) da obrigação e a consequente extinção da execução formulada em face do embargante consubstanciam corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam.
6. Conquanto a cédula de crédito bancário seja formalmente qualificada como título executivo, retratando obrigações recíprocas inerentes à natureza bilateral, comutativa e onerosa da relação obrigacional avençada, estando a germinação da obrigação de pagar afeta ao mutuário sujeita à realização de obrigação correlata afetada ao mutuante, notadamente a disponibilização dos valores mutuados, não evidenciada a disponibilização do importe supostamente mutuado e objeto do título torna-se inviável a obrigação de pagar convencionada, inclusive porque inviável dilação probatória destinada a aparelhar o título com atributos que lhe devem ser ínsitos e realizáveis de plano (CC, art. 476; CPC, arts. 783, 787 e 798, I, “a” e “d”).
7. O exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
8. Os embargos do devedor encerram ação autônoma de natureza incidental e cognição limitada, destinando-se exclusivamente à desqualificação do título executivo ou do débito exequendo, parcial ou totalmente, com os efeitos inerentes à eventual desqualificação do executivo ou do débito executado, não comportando a formulação de pretensão além desses marcos procedimentais, tornando inviável que o embargante avie, em seu bojo, pretensão indenizatória em face do embargado, desafiando a postulação sua formulação em ambiente próprio, excetuada a repetição do que movimentara o exequente no curso do executivo que vem a ser extintivo por estar compreendida na resolução extintiva (CPC, art. 927).
9. A execução de título extrajudicial é manejada por conta e risco da parte exequente, resultando que, reconhecida a inexigibilidade do crédito que a assistiria, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido nos embargos opostos pela parte executada, porquanto a pretensão executiva que deduzira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do denunciado.
10. Opostos embargos do devedor denunciando a inexequibilidade do título exequendo, o acolhimento do pedido, resultando na extinção da pretensão executória, culminando com a elisão da obrigação executada, ao exequente, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre a obrigação executada, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, §2o).
11. Apelações manejadas no bojo do processo de execução (processo no 0726395-47.2022.8.07.0001) não conhecidas. Apelação do executado/embargante, aviada nos embargos, conhecida e desprovida. Apelação do exequente/embargado, aviada nos embargos, conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.